Tribunal: TJES
Processo: 5012120-55.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012120-55.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO

APELADO: JORGE LUIZ ZAGO FARDIN e outros (4)

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. APOSENTADORIA. DIREITO A SER MANTIDO NO PLANO POR PRAZO INDETERMINADO. DESINFLUÊNCIA DA POSTERIOR DEMISSÃO. INDEVIDA EXCLUSÃO DO PLANO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de indenização proposta por segurado e beneficiários de plano de saúde coletivo irresignados com a extinção unilateral levada a efeito pela empresa seguradora. 2. Segurado que contribui por mais de 20 (vinte) anos para o plano e que, após a aposentadoria, continua a trabalhar na mesma empresa. 3. Hipótese prevista no art. 31 da Lei 9.656/1998, a qual confere ao aposentado o direito de ser mantido no plano por prazo indeterminado quando houver contribuído por mais de 10 (dez) anos. 4. Sentença de procedência do pedido com condenação da seguradora a pagar danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada parte autora. 5. Alegação da seguradora de que não teria havido dano moral, já que teria sido levada a erro pelo segurado, haja vista a informação da condição de “demitido”. 6. Inexistência de informações que teriam levado a seguradora a erro, já que prestadas pela empregadora do segurado e em documento padronizado (fundado na Resolução Normativa n.º 279/2011 da ANS; RN 279/2011) com referência expressa ao art. 31 da Lei 9.656/1998. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012120-55.2023.8.08.0011

APELANTE: UNIMED NORTE FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: JORGE LUIZ ZAGO FARDIN E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Jorge Luiz Zago Fardin, Euneli Lopes Fardin, Fernanda Lopes Fardin Freire, Jorgean Lopes Fardin e Renan Lopes Fardin ajuizaram “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (página 01 do id 7919591) em face de Unimed Norte Fluminense Cooperativa de Trabalho Médico.

Na petição inicial os Autores justificaram o ajuizamento da demanda com o argumento de que a Requerida cancelou, indevidamente e de forma unilateral, o plano de saúde de que eram beneficiários.

Sustentaram, insta salientar, que o cancelamento foi indevido porque o primeiro Autor (Jorge Luiz Zago Fardin), na condição de funcionário da empresa Bracom Veículos e Peças S/A, possuía plano de saúde (“
que beneficiava toda sua família
”, página 02) com a Requerida, para o qual contribuiu por mais de 20 (vinte) anos.

Informaram, ainda, que o primeiro Autor se aposentou mas continuou a exercer seu ofício e a contribuir com o plano de saúde, todavia, após a rescisão de seu contrato de trabalho, a Requerida, sem nenhuma informação prévia, cancelou unilateralmente o referido plano de saúde.

No final da petição inicial os Autores formularam os seguintes requerimentos:

“a) a confirmação da tutela de urgência - que por certo será deferida -, com a condenação, em definitivo da Requerida a restabelecer o plano de saúde dos Autores nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando no momento do cancelamento, sob pena de multa-diária de R$ 5.000,00;

(...);

c) sejam julgados inteiramente procedentes os pedido a fim de que a Requerida seja condenada a pagar danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, perfazendo o valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);” (Página 16).

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença de id 7919640 (integrada no id 7919648), na qual assim concluiu:

“Diante do exposto, CONFIRMO a tutela de urgência (ID nº 31619156) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de Condenar a Requerida a manter vigente o contrato de plano de saúde original, em que os autores são usuários, com a manutenção das mesmas condições contratuais já existentes e mediante a assunção das obrigações decorrentes por parte dos autores, bem como no pagamento de danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor. Juros de mora a contar da citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.”

Inconformada, a Unimed do Norte Fluminense interpôs o recurso em julgamento (id 7919650), no qual sustenta que sua finalidade com a interposição do presente recurso é obter “
o expurgo da condenação de danos morais e ônus sucumbenciais, diante da prova material documental não contemplada pelo Juízo de Primeiro Grau, de que a Apelante foi induzida a erro por documento emitido pelos próprios Apelado
” (página 02).

Argumenta, neste sentido, que o Magistrado
a quo
“
não apreciou os documentos enviados à Apelante pelo próprio embargado (id 32884738) que comunica o seu afastamento por rescisão de contrato de trabalho e informando de próprio punho o direito de manter-se no plano como DEMITIDO
” (página 03).

Como se vê, a ora Apelante não questiona que a situação narrada nos autos se enquadra na hipótese do
caput
do art. 31, § 1º da Lei n.º 9.656/98, que assim estabelece:

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

A Apelante, portanto, não questiona os fatos descritos na petição inicial, isto é, de que o Segurado (o primeiro Apelado) contribuiu por mais de 20 (vinte) anos para o plano e, mesmo depois de sua aposentadoria, continuou a contribuir.

O argumento da Apelante, como visto, é o de que teria sido levada a erro, uma vez que no “
termo de declaração e informações
” (reproduzido na página 04 das razões recursais) o Segurado teria informado o direito de manter-se no plano na condição de “demitido”.

Nada obstante a alegação da Apelante, da minuciosa análise dos autos não é possível vislumbrar razões suficientes a infirmar a conclusão contida na Sentença.

Saliento, por oportuno, que tal alegação da Apelante, a despeito de não constar expressamente na contestação, não implica em inovação recursal, porquanto fundada em documento já constante nos autos e, ainda, porque houve a devida impugnação ao pedido e à condenação pertinente aos danos morais.

Superado o ponto em questão, informo que minha conclusão é pelo desprovimento do recurso, uma vez que, ao contrário do que defende a Apelante, o citado “
termo de declaração e informações
” não foi produzido unilateralmente pelo Segurado.

Em verdade, no aludido “
termo
” já consta referência à Resolução Normativa n.º 279/2011 da ANS, norma esta que, quando vigente, tratava “
sobre a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998
” e que dispunha, precisamente no art. 11, que esta comunicação à Seguradora era prestada pelo empregador do Segurado - e, de sua simples leitura, constata-se tratar-se de documento padronizado, sem possibilidade de alteração pelo Segurado.

Ademais, além de não haver nenhum erro nas informações possíveis de serem prestadas no referido “
termo
”, nele também consta, de modo expresso, o apontamento de que o Segurado “
se enquadra no disposto do artigo 22 da RN 279/2011
”, isto é, na condição de “
aposentado que continua trabalhando na mesma empresa
”.

A citada informação, por si só, já afasta a pretensão da Apelante, dada a nítida e manifesta referência ao aposentado e ao art. 31 da Lei n.º 9.656/98; em outras palavras, era de conhecimento da Apelante a condição do Segurado como aposentado que, mesmo após a aposentadoria, continuou a trabalhar na mesma empresa.

Em relação ao montante da indenização, vislumbra-se que o valor arbitrado na Sentença encontra-se alinhado à jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (a exemplo dos próprios julgados citados pelo MM. Juiz
a quo
), de modo que também neste ponto a Apelação não é capaz de prosperar.

Destarte, porque as razões recursais não conseguiram infirmar os termos da Sentença, de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.